Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Miranda Gomes de Queiroz, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo n. 0705680-52.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido com a finalidade de que se determinasse ao agravado que incluísse seu nome na relação final dos candidatos aprovados na primeira chamada para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2020 no curso diurno de licenciatura em educação física na Universidade de Brasília, fornecendo-lhe número para matrícula e autorização para assistir às aulas, que terão início em 09/03/2020. O Juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante, com fundamento na falta de demonstração da probabilidade do direito, porque ela não teria enviado toda a documentação exigida pela Agenda do Calouro para a obtenção do registro acadêmico. Assinalou que a declaração de conclusão do ensino médio remetida foi elaborada em desacordo com a exigência regulamentar de explicitar o nome do estabelecimento de ensino, o número do seu credenciamento com a data da publicação no Diário Oficial e a assinatura com identificação do nome, sotoposto em carimbo, do diretor da entidade escolar ou de seu substituto legal. Salientou que as universidades gozam de autonomia administrativa, consoante o art. 207 da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na gestão de universidade para forçá-la a efetuar a matrícula de candidato que não preencheu os requisitos fixados pelo edital de seleção – de conhecimento da agravante na época em que a prova foi realizada --, por entender que apenas desse modo o estabelecimento de ensino superior poderá prestar os serviços adequadamente (ID 57632388 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 14588930, p. 1-15), a agravante sustenta que a probabilidade do direito consiste em haver obtido a aprovação em primeira chamada no último ENEM para o curso de licenciatura em educação física no período diurno na Universidade de Brasília para ingresso no primeiro semestre do ano letivo 2020. Menciona que a Agenda do Calouro estabeleceu que o registro acadêmico estava previsto para ocorrer de 7/2/2020 a 9/2/2020, período no qual deveria ser realizado o upload dos documentos necessários, como carteira de identidade, CPF, certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos, que somente seria válida se o aluno contasse ao menos com 18 (dezoito) anos de idade na data em que prestou o exame, conforme o art. 38, II, da Lei n. 9.394/1996, histórico escolar do ensino médio e quitação com as obrigações eleitorais. A agravante afirma que providenciou e enviou toda a documentação relacionada na Agenda do Calouro dentro do prazo fixado e com observância dos requisitos estabelecidos, e obteve o recibo da remessa após enviá-la dentro do prazo. Ressalta que a relação provisória dos candidatos convocados em primeira chamada seria divulgada em 12/2/2020 e a definitiva em 18/2/2020, conforme a Agenda do Calouro. Destaca que, por equívoco no acesso ao link para consulta on line, não visualizou a falta de inclusão de seu nome na relação provisória de candidatos habilitados à matrícula após o registro acadêmico, perdendo, por isso, o exíguo prazo de 2 (dois) dias para recurso administrativo. Salienta encontrar-se, desde 17/12/2019, no Estado do Amazonas, no Município de São Miguel da Cachoeira, para prestar auxílio a sua avó acidentada. Informa tratar-se de local de difícil acesso à internet, o que dificultou o oferecimento de impugnação oportuna ao agravado para correção daquela listagem, a fim de obter a inclusão do nome da candidata. Assevera que o agravado não lhe informou o motivo para a não inclusão de seu nome na listagem provisória dos candidatos habilitados para matrícula na Universidade de Brasília. Frisa que o motivo esposado, na decisão agravada, para negar a antecipação de tutela não se sustenta, porque a declaração emitida pelo estabelecimento de ensino onde ela concluiu o ensino médio contém as informações exigidas pela Agenda do Calouro, como identificação do nome da instituição educacional, o número do credenciamento da escola com data da publicação no Diário Oficial e assinatura com identificação (nome sotoposto em carimbo) do diretor da entidade ou de seu substituto legal. Argumenta que é concluinte de graduação superior na Universidade de Brasília e que obteve aprovação, por meio do ENEM, para nova graduação superior em primeira chamada para o curso de licenciatura em educação física no 1o semestre letivo do ano 2020. Destaca que ela tem direito à educação, que se constitui em dever para o Estado, consoante a regra do art. 205 da Constituição Federal. Aduz que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado na proximidade da data de início das aulas em 9/3/2020 e na convocação pelo agravado de candidatos classificados em segunda chamada para promoverem o registro acadêmico em 28/2/2020, de sorte que o caso comporta a concessão da tutela específica da obrigação de fazer requestada, em conformidade com o art. 497 do CPC, mormente por se fazerem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada sua inclusão na relação final dos candidatos convocados em primeira chamada para ingresso no primeiro semestre letivo de 2020 com fornecimento de número para realização de matrícula no curso de licenciatura em educação física no período diurno, com autorização para assistir às aulas que se iniciarão em 9/3/2020. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso foi distribuído por sorteio para esta relatora, mas acabou encaminhado para o plantão judicial da segunda instância com a finalidade de apreciação do pedido liminar, mas o pleito não foi deliberado, porque se considerou que não haveria urgência que justificasse a exclusão do exame da postulação pelo órgão competente (ID 14589792, p. 2). É o relato do necessário. Decido. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito de a agravante ser incluída na relação final dos candidatos convocados em primeira chamada para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2020 para o curso de licenciatura em educação física no período diurno. A Agenda do Calouro, acesso ENEM UnB 2a chamada, 1o semestre 2020 estabelece que os candidatos com o nome na lista de aprovados são convocados para realizar o registro acadêmico on line na UnB e, em consequência, efetivar o ingresso na universidade (ID 14588931). Faz-se relevante considerar que o referido compêndio instrucional, embora não se refira à 1a chamada, na qual a agravante se insere, deve reproduzir normas regulamentares idênticas à da 1a chamada, porque não se poderia conceber tratamento desigual entre os candidatos às mesmas vagas e nas mesmas condições de acesso, sem que se incorra indesejada violação ao princípio da isonomia, expressamente previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal[3], de que decorre o princípio da impessoalidade no âmbito da administração pública, expressamente previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal[4] e também no art. 2o, caput, da Lei n. 9.784/1999[5], que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A Agenda do Calouro colacionada esclarece que o registro acadêmico on line é a etapa de confirmação do ingresso do candidato aprovado na Universidade de Brasília. Nele se garante a vaga no curso para o qual obteve a aprovação. Informa que o candidato deve fazer o upload dos documentos relacionados pelo edital do processo seletivo de que participou, cuja finalidade é a comprovação dos requisitos exigidos para se tornar aluno da UnB. O registro acadêmico consiste na apresentação on line dos documentos que comprovam que o candidato selecionado no processo seletivo está apto a assumir a vaga de graduação na Universidade de Brasília. Segundo a referida Agenda do Calouro, a documentação obrigatória para registro acadêmico inclui: a) documento de identidade pessoal, tais como carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação em papel (somente o modelo com foto); b) cadastro de pessoa física – CPF; c) certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos (EJA), se for o caso, a qual somente tem validade se o aluno efetivamente tinha 18 (dezoito) anos de idade ou mais quando prestou o exame supletivo, conforme estabelecido na Lei n. 9.394/1996, art. 38, inciso II[6]; d) histórico escolar do ensino médio; e) declaração de quitação eleitoral, se for o caso; e f) declaração de quitação do serviço militar, se for o caso. Consta da Agenda do Calouro que não será aceita documentação divergente da solicitada em nenhuma situação e que o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio ou certidão de conclusão da educação de jovens e adultos (EJA) deverá satisfazer as exigências de: a) explicitar o nome da escola; b) conter o número do credenciamento da escola, com a data da publicação no Diário Oficial; c) conter assinatura com identificação (nome sotoposto em carimbo) do diretor do estabelecimento de ensino ou substituto legal. Denota-se que a agravante foi convocada para realizar o registro acadêmico on line pela aprovação dentro do quantitativo de vagas relativas ao primeiro semestre de 2020 para o curso de licenciatura em educação física diurno na Universidade de Brasília (ID 57495877 do processo de referência). Ele remeteu toda a documentação exigida na Agenda do Calouro, a saber, as imagens da carteira de trabalho e previdência social - CTPS, do cadastro de pessoa física – CPF, do histórico escolar, da declaração de conclusão do ensino médio com nome da escola (Colégio Sagrado Coração de Maria), informação sobre o ato de credenciamento e data de publicação (Portaria de Recredenciamento n. 14, de 11/02/2010 – SEDF), nome do diretor do estabelecimento ou de seu substituto legal sotoposto em carimbo com assinatura (Cristiane Rodrigues Cardoso, Secretaria, Reg.1059 – Instituto Monte Horebe). Ademais, constam também desse documento a identificação do nome da aluna, data de nascimento, naturalidade, filiação, informação prestada pela escola de que ela concluiu o terceiro ano do ensino médio no ano letivo de 2012, e de certidão de quitação das obrigações eleitorais (ID 57495879 do processo de referência). Admite-se a existência de dúvida sobre a data mencionada na Portaria de Recredenciamento n. 14 expedida pela SEDF, se diz respeito à publicação no Diário Oficial do Distrito Federal ou à assinatura, diante da exigência regulamentar de que conste a data de publicação no Diário Oficial no documento de conclusão do ensino médio. No entanto, a falta de clareza sobre essa informação constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, se for o caso, porque os dados relevantes sobre o estabelecimento de ensino onde a agravante concluiu o curso de ensino médio estão grafados no documento. Afere-se ademais que a agravante ostenta nível de escolaridade para além do ensino médio, porquanto ela se licenciou em Pedagogia na Universidade de Brasília e colou grau em 12/4/2019, consoante o diploma que lhe foi outorgado em 24/4/2019 (ID 57495884 do processo de referência). Denota-se, portanto, que eventual irregularidade na declaração de conclusão do ensino médio fornecida pela agravante, em decorrência de dúvida sobre a referência à data de publicação da Portaria de Recredenciamento n. 14 da SEDF, de 11/02/2010 no Diário Oficial, encontra-se suprida pela condição pessoal da agravante, que possui nível superior completo, concluído na própria universidade em que se habilitou em novo processo seletivo para cursar nova graduação em educação física. Não se sustenta o fundamento da decisão agravada de que a agravante forneceu declaração de conclusão do curso de ensino médio em desacordo com a exigência regulamentar, porque não dela constaria o nome expresso da instituição de ensino médio, o número do credenciamento e data de publicação no Diário Oficial e o nome do diretor do estabelecimento educacional ou de seu substituto legal sotoposto em carimbo com assinatura, porque é de fácil percepção que tais informações constam efetivamente do documento anexado e enviado dentro do prazo durante o procedimento do registro acadêmico. O recibo de envio da documentação discrimina cada um dos documentos anexados e enviados pela agravante em 9/2/2020 para o agravado (ID 57495878 do processo de referência). É possível aferir que ela fez o upload de todos os listados na Agenda do Calouro e que nenhum deles foi elaborado ou digitalizado em desconformidade com as exigências regulamentares para a efetivação do registro acadêmico para obtenção da matrícula no curso de graduação para o qual ela obteve a aprovação. Nada obstante, o nome da agravante não constou da relação provisória de candidatos cujo registro acadêmico foi homologado. Concebe-se que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao compulsar os autos do processo de referência para examinar os documentos que a agravante anexou e enviou para o agravado durante o procedimento do registro acadêmico, porque o documento que afirmou não existir de fato existe e foi tempestivamente enviado para o agravado durante a etapa de habilitação à matrícula. Observa-se, da relação provisória divulgada pelo agravado, a definição de prazo para verificação de pendência que resultou na falta de homologação do registro acadêmico, além da interposição de recurso, no período de 13/2/2020, às 9h, até 14/2/2020, às 18h, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com exclusão de responsabilidade por dificuldade no acesso à comunicação on line (ID 57495880 do processo de referência). A agravante não conseguiu informação sobre a pendência com a documentação remetida durante o procedimento do registro acadêmico e não a sanou no prazo assinalado pelo edital, possivelmente pela dificuldade de acesso à internet na localidade em que se encontra na região norte em cidade interiorana do Estado do Amazonas, São Miguel da Cachoeira, de acordo com as informações emitidas pela companhia aérea (IDs 57495882 e 57495883 do processo de referência). Constata-se que o edital exonera o agravado de responsabilidade com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação de pendências, a complementação de documentos e a interposição de recurso. Essa mesma regra deve ser também aplicada em proteção ao candidato que efetivou o registro acadêmico com rigorosa observância das prescrições contidas na Agência do Calouro, como no caso vertente em que a agravante anexou e enviou cada um dos documentos obrigatórios exigidos pelo agravado com as informações reputadas importantes. Não se cuida de ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão administrativa do agravado, porque não há intromissão para mudança ou desconsideração do procedimento de habilitação dos candidatos à matrícula, muito menos determinação de que a inscrição no curso superior para o qual a agravante obteve a aprovação dentro da quantidade de vagas se realize ao arrepio da comprovação do preenchimento pessoal dos requisitos legal e regulamentares estipulados para sua efetivação. Preserva-se, concretamente, o direito da agravante, que, em obediência às prescrições administrativas emanadas do próprio agravado, dentro do prazo assinalado pela Agenda do Calouro, anexou e enviou pelo sistema eletrônico disponibilizado pelo recorrido toda a documentação requestada para a habilitação no procedimento do registro acadêmico, a fim de matricular-se no curso superior na Universidade de Brasília. Não se vislumbra pendência a ser sanada, concretamente, pela agravante, mas pelo agravado, que não homologou seu registro acadêmico e não lhe forneceu número de matrícula para que ela pudesse se inscrever nas disciplinas disponibilizadas no curso de licenciatura em educação física diurno, sem lhe prestar esclarecimento sobre a não inclusão de seu nome nas listagens provisória e definitiva dos candidatos matriculados (ID 57495880 e 57495881 do processo de referência). Vislumbra-se possível falha do agravado na prestação de serviços, decorrente de mau funcionamento de seu sistema eletrônico que, por algum motivo não divulgado, inviabilizou a homologação do registro acadêmico, porque a agravante lhe enviou tempestivamente toda a documentação requestada, de sorte que não pode sofrer prejuízo por fato atribuível exclusivamente ao agravado, que haveria descuidado da obrigação de sanar o defeito a que deu causa, transferindo abusivamente para a agravante a responsabilidade de corrigi-lo. Vale a pena considerar que a perda do prazo recursal pela agravante não suprimiu o direito conquistado de matricular-se no curso universitário para o qual obteve aprovação em primeira chamada, porque ela não deu causa à não homologação de seu registro acadêmico. A irregularidade do procedimento de análise empreendida pelo agravado é que lhe ocasionou transtorno e prejuízo, porque lhe negou a matrícula na Universidade de Brasília em primeira convocação para o primeiro semestre do ano letivo 2020. A situação deve ser corrigida pelo recorrido, para que se preserve a legitimidade de sua atuação na habilitação dos candidatos aprovados à matrícula naquela universidade pública. Traz-se à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça que, em caso que guarda alguma semelhança com o ora apreciado, reconheceu o direito do candidato à matrícula, mediante a consideração de que transtornos com relação ao envio de documentação no processo de habilitação do registro acadêmico constituem defeito sanável. Confira-se a ementa que bem resume o acórdão: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - PAS/UNB. INSCRIÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ESCOLA NÃO CADASTRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS PELO APELADO. NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DA APELANTE. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ATO ABUSIVO. MERA IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO PARA O PAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, a única razão para o indeferimento da inscrição da apelada no processo seletivo denominado "PAS", referente à primeira etapa do exame do PAS/UNB, foi o erro em que o apelado incorreu, porquanto ao se inscrever para o referido processo seletivo informou, no ato da inscrição, o nome de "escola não cadastrada", ficando sob sua responsabilidade encaminhar a documentação necessária para a homologação de sua inscrição. 2. Na hipótese, restou devidamente comprovado pelo autor/apelado o envio do comprovante de escolaridade e comprovante de matrícula, havendo, inclusive, troca de e-mails entre autor e funcionária da empresa ré, onde esta confirmou o recebimento dos mencionados comprovantes. 3. O encaminhamento da documentação necessária para a homologação de sua inscrição por via diferente da via padrão exigida pela apelante constitui mera irregularidade, devidamente sanável. Não se trata, portando, de admissão de inscrição intempestiva, mas de simples retificação de erro material ocorrido no momento da realização da inscrição, sendo que a razoabilidade recomenda que seja admitida como forma de ser obstado o excesso em que incorreu a apelante ao não admitir a retificação. 4. Se as regras editalícias destinam-se a regular a impessoalidade da condução do certame, não podem ser interpretadas de forma a provocar ofensa ao sistema de preservação da isonomia. Assim é que, em tendo o apelado incorrido em erro no momento da realização da inscrição na primeira etapa do certame seletivo, erro este parcialmente culpável ao próprio apelante, legítimo e viável que o equívoco seja sanado e assegurada sua participação na 1a etapa do processo seletivo. Ressalte-se que o fato de lhe ser assegurada simples retificação na inscrição não implica em violação ao princípio da isonomia. 5. Impõe-se consignar que, tendo sido deferida a medida liminar pleiteada também deve ser preservada a situação fática consolidada pelo decurso do tempo, uma vez que, amparada pela decisão judicial, a apelada pôde realizar a prova para a primeira fase do processo seletivo em apreço. 6. Consolidada a situação, a eliminação da apelada vulnera a situação estabelecida, gerando insegurança jurídica, devendo ser preservado o fato que deflagrou a decisão antecipatória, notadamente porque não implicou violação à isonomia que deve presidir o certame seletivo, pois concorreu a apelada em igualdade de condições com os demais participantes do processo avaliativo, tendo lhe sido assegurado simplesmente à participação no processo seletivo, independentemente de homologação da inscrição. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1032441, 20150111381892APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 27/7/2017. Pág.: 303/307) (grifos nossos) Denota-se que a probabilidade do direito se mostra evidenciada concretamente nos elementos de informação, que corroboram os argumentos da agravante no tocante à regularidade de sua habilitação no registro acadêmico realizado em observância estrita das regras e orientações determinadas na Agenda do Calouro. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a data de início das aulas se avizinha, porquanto está marcada para o dia 9 de março de 2020, consoante previsão na Agenda do Calouro. Ademais, houve a convocação de candidatos aprovados em segunda chamada para a realização do registro acadêmico. Tal fato pode ensejar preterição indevida da agravante, bem como gerar expectativa de direito em terceiro, além de produzir desnecessário transtorno e eventual fomento de nova demanda judicial para assegurar vaga no mesmo curso de graduação superior. A espera da resolução da lide no Juízo de origem ou até mesmo o julgamento do mérito deste recurso indica que eventual resultado favorável se tornaria inócuo, porque, com o início das aulas, sem que a agravante esteja matriculada, haveria perda de conteúdo e de frequência às atividades de aprendizado desenvolvidas, com repercussão negativa das consequências prejudiciais na relação acadêmica da agravante com a instituição de ensino superior. Mostra-se evidenciado perigo concreto de dano irreparável e também risco de inutilidade do processo ao final, caso a tutela de urgência não seja concedida à agravante. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, estabelecidos pelo art. 300, caput, do CPC. Faz-se necessário, portanto, que o agravado seja compelido, ao menos provisoriamente, a homologar o registro acadêmico pela agravante realizado e a fornecer-lhe imediatamente número de matrícula, com viabilização de seu acesso aos meios disponibilizados para a realização da matrícula nas disciplinas oferecidas para o curso de licenciatura em educação física diurno na Universidade de Brasília no primeiro semestre letivo do ano 2020. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a inclusão da agravante na relação final dos candidatos convocados em primeira chamada para ingresso no primeiro semestre letivo de 2020, com fornecimento de número de registro acadêmico para realização de matrícula no curso de licenciatura em educação física no período diurno e regular autorização para assistir às aulas que se iniciarão em 9/3/2020. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada com urgência, inclusive em plantão, para cumprimento imediato dessa decisão e para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7], porquanto foi determinada sua citação no processo de referência. Expeça-se o necessário mandado. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [4] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [5] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. [6] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.(...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;